Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. CONSUMIDOR. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida entre cliente e instituição financeira é consumerista (STJ, Súmula 297).
2. Presentes as condições e as características da modalidade do ajuste no contrato expressamente aderido pelo consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, alegar vício de vontade na formação do contrato e tentar reajustar as condições contratadas.
4. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).
5. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
6. Inviável o reconhecimento das alegações de onerosidade excessiva sofrida pelo consumidor e de enriquecimento sem causa da instituição financeira ante a ausência de prova que as corrobore.
7. Recurso conhecido e não provido.